Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido do recorrente de substituição da pena privativa de liberdade em regime fechado por prisão domiciliar humanitária.
2. O recorrente afirma possuir 69 (sessenta e nove) anos, ser portador de hipoacusia severa (redução da acuidade auditiva), hipertensão arterial crônica, dores osteomusculares, tosse persistente e limitação visual.
3. Sustenta que o sistema prisional não oferece condições adequadas para o tratamento contínuo de sua saúde, requerendo a concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida ao apenado em cumprimento de pena em regime fechado, diante da alegação de doença grave sem tratamento adequado no ambiente prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a prisão domiciliar humanitária em casos excepcionais, quando comprovada a debilidade extrema do estado de saúde do apenado e a incompatibilidade do tratamento médico com o cumprimento da pena no cárcere, o que não se verifica neste caso concreto.
6. O relatório médico oficial atesta que o recorrente é portador de hipertensão arterial sistêmica e hipoacusia severa (redução da acuidade auditiva), mas encontra-se macrohemodinamicamente estável, sendo possível o acompanhamento médico na unidade prisional e, quando necessário, extramuros na rede pública de saúde mediante escolta ofertada pelos policiais penais.
7. Não foram juntados documentos médicos que comprovem a gravidade das enfermidades ou a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
8. A concessão da prisão domiciliar nesse momento em que apenas se iniciou a execução penal representaria progressão antecipada de regime prisional, vedada pela Súmula 491, STJ.
9. O pedido recursal subsidiário, de realização de providências administrativas para entrevistas do apenado com advogados no ambiente prisional, não foi apreciado pelo Juízo de origem, sendo incabível sua análise pela instância revisora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de que o estado de saúde do apenado é incompatível com o cumprimento da pena no sistema prisional".
"2. É legítima a manutenção da prisão quando o apenado recebe acompanhamento médico adequado no sistema penitenciário, inclusive com possibilidade de atendimento especializado extramuros".
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XLIX; LEP, arts. 117, inc. II; CPP, art. 318, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 957.764/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 25/2/2025.
STJ, AgRg no HC n. 794.137/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/2/2025.
TJDFT, Acórdão 2019924, 0714517-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe 23/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2015280, 0720746-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 09/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1990148, 0705841-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 24/04/2025, DJe: 27/04/2025.